Tribunal: TJDFT
Processo: 0725734-66.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-16

Ementa:
DECISÃO Em sessão de julgamento, após questão de ordem suscitada no Colegiado, aderi ao encaminhamento quanto à necessidade de sobrestamento do feito em razão de a matéria jurídica controvertida estar vinculada ao que será decidido no Tema Repetitivo 1.137/STJ, no qual há o comando de suspensão imediata do processamento de todos os feitos e recursos que versem sobre a possibilidade, ou não, de o magistrado, observando a devida fundamentação, o contraditório e a proporcionalidade da medida, adotar, de modo subsidiário, os meios executivos atípicos, nos termos do artigo 1.037, II, do Código de Processo Civil. Na espécie, a presente irresignação versa sobre a possibilidade de aplicação de medidas atípicas de execução (bloqueio de passaportes, cartões de crédito e CNH), matéria que se encontra afetada ao referido tema repetitivo. O sobrestamento visa a preservar a segurança jurídica e a evitar decisões conflitantes sobre matéria que receberá tratamento uniforme pela Corte Superior. Diante da identidade da questão jurídica controvertida com o objeto do recurso repetitivo, impõe-se o sobrestamento imediato do presente feito até o julgamento definitivo da tese pelo STJ. Por fim, registro que a questão tem índole objetiva de apuração quanto à identificação da matéria controvertida e à adequação ao tema afetado, razão pela qual o eventual inconformismo deve ser manejado pela via recursal cabível, com a demonstração concreta e objetiva da distinção em relação ao tema repetitivo, observadas as implicações do artigo 1.021, §4o, do Código de Processo Civil. Determino o sobrestamento do presente recurso até a decisão final acerca do Tema 1.137/STJ. Retire-se de pauta. Aguarde-se na Secretaria. Publique-se. Intimem-se. FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA Relator